Tribunal: CARF
Processo: 19515.720613/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720613/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.939 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
PRO CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No
8.212, DE 1991, COM A REDAÇÃO DA LEI No 9.876, DE 1999.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão
geral
reconhecida,
declarou
a
inconstitucionalidade
da
contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, dispositivo com a
execução suspensa pela Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 789/800) interposto em face de decisão (e-
fls. 778/785) que julgou improcedentes as impugnações contra o Auto de Infração - AI n°
51.039.745-0 (e-fls. 05/15), a envolver a rubrica "1C Cooper de trab15,0000" (levantamentos:
N1 - NF APRESENTADAS TOMADOR0001 e N2 - NF APRESENTADAS TOMADOR 0002)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720613/2013-18
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720613/2013-18

e competências 01/2009 a 12/2009, e contra o Auto de Infração n° 51.039.748-4, lavrado por
de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n.
8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira
(Código de Fundamento Legal – CFL 38), ambos cientificados em 25/04/2013 (e-fls. 728),
impugnações, mantendo o crédito tributário exigido no AI no 51.039.745-0 e anulando o AI
51.039.748-4. O Relatório Fiscal consta das e-fls. 694/726.
Na impugnação (e-fls. 733/745 e 753/765), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Inconstitucionalidade da Contribuição Social incidente sobre Pagamentos
feitos à Cooperativa.
(b) Do Excessivo Valor da Multa.
(c) Da Inexistência de Violação de Obrigação Acessória.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 778/785):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir com quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão acerca de
inconstitucionalidade de lei.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ERRO
NA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, NULIDADE.
Constitui vício insanável o erro na descrição do fundamento legal da infração, devendo,
neste caso, ser decretada a nulidade do auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente as impugnações, mantendo o crédito tributário exigido no auto de infração
n° 51.039.745-0 e anulando o AI 51.039.748-4.
De acordo com o Decreto n° 70.235/1972, art. 34. inc. I. não cabe recurso de ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais porque o valor exonerado é inferior ao
previsto na Portaria MF n° 3/2008, art. 1°.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 12/02/2014 (e-fls. 787/788) e o
recurso voluntário (e-fls. 789/800) interposto em 12/03/2014 (e-fls. 789), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 12/02/2014, o recurso é tempestivo.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720613/2013-18

(b) Inconstitucionalidade da Contribuição Social incidente sobre Pagamentos
feitos à Cooperativa. A fiscalização acusa a Recorrente de ter deixado de
recolher a contribuição de 15% prevista no artigo 22, IV, da Lei 8.212/1991
sobre serviços contratados junto a cooperativas de trabalho. Contudo, a
acusação não procede, porque a referida contribuição é claramente
inconstitucional, como vem sendo reconhecido pelos Tribunais, inclusive o
STF.
(c) Do Excessivo Valor da Multa. Não basta a simples omissão de receitas e
rendimento ou a mera falta de recolhimento de tributos para configurar dolo
ou fraude para fins de qualificação da multa, conforme jurisprudência, ainda
mais sendo a contribuição inconstitucional. Logo, mantido o lançamento,
cabe reduzir a multa para 75%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/02/2014 (e-fls. 787/788), o recurso
interposto em 12/03/2014 (e-fls. 789) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inconstitucionalide. O art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, restou declarado
inconstitucional, em face da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n° 166:
TESE: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, c;
150, II; 154, I; 174, § 2o; e 195, § 4o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que
instituiu contribuição, a cargo da empresa e destinada à Seguridade Social, de 15%
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
desenvolvidos por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720613/2013-18

logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Diante da Nota/PGFN/CASTF no 174, de 2015, a Receita Federal emitiu o Ato
Declaratório Interpretativo n° 5, de 2015, reconhecendo a declaração de inconstitucionalidade
em questão e dispondo sobre a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual
que presta serviços a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. A suspensão da
execução do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991 foi promulgada pelo Senado Federal por meio
da Resolução no 10, de 2016.
Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição do art. 22,
IV, da Lei n° 8.212, de 1991, rubrica "1C Cooper de trab15,0000", única rubrica constante do
Auto de Infração - AI n° 51.039.745-0 (e-fls. 05/15).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 807
DF CARF MF
Original